Tribunal: TJMT
Processo: 1008630-36.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008630-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 537.351.701-10 (RECORRENTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1008630-36.2023.8.11.0003.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente
: MARIA DE OLIVEIRA BATISTA.

Recorrida
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA –
JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA – AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA POR MEIO DE SEU CAUSÍDICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95 -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198953280, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a sua ausência à audiência de conciliação foi em razão da dificuldade em acessar o link disponibilizado para o seu ingresso na sala virtual.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Compulsando os autos, constata-se que a autora, apesar de devidamente intimada, por meio de seu Causídico, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
24/07/2023, às 15h:40min
(id. 198953279).

Diante disso, no dia
27/07/2023
(id. 198953280), pelo MM. Juiz singular foi prolatada
sentença nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e
não apresentou justificativa plausível e comprovada até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95
.

Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em audiência,
à parte autora deveria comprovar a impossibilidade de participar, o que não ocorreu nos presentes autos
.

(...)

O impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009:
Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. (...).”

Em sede recursal (id.
198953282
),
a parte reclamante anexou aos autos
print
de tela a fim de justificar a sua ausência à audiência conciliatória (
24/07/2023, às 15h:40min
(id. 198953279),
alegando que teve problemas com o acesso ao link da audiência.

Logo, vê-se que a referida justificativa somente foi efetivada
no dia em
08/08/2023
, inexistindo nos autos a comprovação do alegado erro no link de acesso, nem mesmo de demonstrativo de tentativa de contato com o respectivo Juizado em que tramita os autos.
Nestas condições, tenho que tal não merece acolhimento,
eis que apresentada de forma tardia e desprovida de provas das alegações
.

A propósito:

AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA SOMENTE EM SEDE RECURSAL
– EXAMES POSTERIORES A DATA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência da parte autora na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.

(TJMT - N.U 1000858-61.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021) (grifei)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO AUTOR SEM JUSTIFICATIVA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, COM A CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A justificativa para o não-comparecimento da parte às audiências deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, para oportunizar o seu adiamento e evitar, assim, a extinção do processo, se a ausência for do autor, ou os efeitos da revelia, se a falta for do requerido
. 2. "Não é aceitável a justificativa apresentada apenas com as razões do recurso, este, por sinal, interposto no décimo dia do prazo legal, baseada aquela em atestado médico lacônico, de cuja leitura não se pode inferir se o réu estava efetivamente impossibilitado de locomover-se até o local da solenidade processual, ou de participar do ato" (ACJ 20050310146873, rel. Juiz Jesuíno Aparecido Rissato) 3. Correta se mostra a sentença que, ante a ausência sem justificativa da autora à audiência de conciliação, extingue o processo sem exame de mérito e condena a parte faltosa ao pagamento das custas do processo, se no caso concreto não houve motivo de força maior que justificasse a isenção. Inteligência do artigo 51, par. 2º da Lei 9.099/95. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Responderá a autora pelas custas do recurso, que, terão sua exigibilidade sujeita ao que prevê o artigo 12 da Lei 1.060/50, em face dos benefícios da justiça gratuita concedidos. Sem honorários advocatícios por incabíveis.
(20060110519644ACJ, Relator JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 18/09/2007, DJ 21/11/2007 p. 262) (grifei)

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame de mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito. (20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024